Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Severiano Rodrigues de Araujo (Id. 13234216) contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais n° 0737500-26.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 13382074), uma vez que não constou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ocorre que, segundo consta do sistema informativo deste Tribunal de Justiça, em 13.1.2020, foi proferida sentença nos autos de origem, por meio da qual o MM. Juízo a quo indeferiu a petição inicial por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 330, inc. II, do Código de Processo Civil. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora